Tribunal: TJDFT
Processo: 0710657-07.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. ACIDENTE EM SERVIÇO. CONTAMINAÇÃO. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DA DESCOBERTA DA MOLÉSTIA.
1. Estabelecido o nexo causal entre a invalidez permanente e o acidente de serviço, no caso, contaminação, o servidor público faz jus à aposentadoria com proventos integrais, nos termos do art. 40, § 1o, I, da CF/88, c/c o art. 18, § 1o, da Lei Complementar Distrital 769/2008.
2. Em se tratando de pedido de dano moral fundado na contaminação por doença grave, em decorrência de acidente de serviço, o termo inicial do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, deve ser a data da descoberta da moléstia. Precedentes do STJ.
3. O exame do dano moral decorrente do acidente em serviço sofrido pelo servidor público dever ser analisado sob o prisma da responsabilidade subjetiva da Administração, somado à verificação da conduta (comissiva ou omissiva), do dano experimentado, do nexo de causalidade e da ausência de excludentes de responsabilidade. Precedente desta 4a Turma Cível.
4. Caracteriza dano moral indenizável o contágio do servidor, em decorrência de acidente de serviço, pois os transtornos advindos da referida moléstia são capazes causar imenso sofrimento.
5. Para o arbitramento do valor da indenização por danos morais devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso, fixou-se o valor da condenação em R$ 100.000,00 (cem mil reais).
6. Rejeitou-se a prejudicial de prescrição, negou-se provimento ao apelo do réu e deu-se provimento ao apelo da autora.